Tribunal: TJES
Processo: 0900804-39.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0900804-39.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu por dois crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990), praticados em concurso formal impróprio (art. 70,
caput
, 2ª parte, CP), à pena definitiva de 48 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa recorreu pleiteando: (i) a anulação do júri por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) o reconhecimento da legítima defesa; (iii) subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a legítima defesa em favor do apelante; (iii) verificar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, impondo redução; (iv) determinar se o réu pode aguardar o julgamento em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas colhidas, incluindo a confissão do réu e os laudos periciais, não configurando hipótese de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos (CPP, art. 593, III, “d”). O Tribunal do Júri, soberano em suas decisões (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “c”), rejeitou a tese de legítima defesa, inexistindo elementos que comprovem injusta agressão atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários (CP, art. 25). A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea: premeditação da conduta (culpabilidade), execução em plena luz do dia com uso de veículo para facilitar o crime e a fuga (circunstâncias), além das graves consequências para os filhos menores de uma das vítimas (consequências). A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil foi corretamente realizada, mantendo-se a pena definitiva. O direito de recorrer em liberdade não subsiste, pois a prisão foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos (CPP, art. 387, § 1º) e é legitimada pelo entendimento do STF no RE 1235340 (Tema 1.608), que admite a execução provisória da pena em condenações do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 25, 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 68, 70, 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312, 313, 387, § 1º, 482, 483, 571, VIII, 593, III, “d”; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1.608). STJ, AgRg no HC 952.600/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.02.2025. STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.08.2022. TJES, APCr 0004106-04.2022.8.08.0012, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, publ. 26.06.2025. TJES, APCr 0032620-82.2009.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, publ. 05.05.2025. TJRS, ACr 5000940-56.2017.8.21.0022, Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci, 1ª Câmara Especial Criminal, j. 22.08.2025. TJSP, ACr 0005128-33.2014.8.26.0156, Rel. Des. Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 29.07.2025. TJES, APCr 0007676-76.2014.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 06.07.2022. STJ, HC 645.285/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 29.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0900804-39.2009.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: JAIRO FRANKLIN DE ALMEIDA, MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame

recurso
de apelação criminal interposto
por
Thiago Barbosa
,
contra a r. sentença
(id
14240069)
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme
se observa
às fls.
02/0
4 (autos digitalizados no id 14240034)
, narra que:

“
[...
] que no dia 13 de dezembro de 2008, por volta de 09h00min, na estrada de Joeirana, zona rural, município de Sooretama/ES, o denunciado, com animus necandi, lançou mão de uma arma de fogo e efetuou disparos nas vítimas, logrando êxito e dando causa a morte das mesmas, conforme Certidão de Óbito de Sandra Almeida Pacheco de fls. 58 e Termo de Reconhecimento e Entrega de Cadáver de Juscilei Gomes Pereira de fls. 05.

N
arram os autos que a prática delitiva se deu por motivação fútil, uma vez que o acusado adquiriu da vítima Sandra, um veículo Pálio Weekend, de placa JMV1647, de cor verde, alienado do Banco FIAT e ficou responsável pelo pagamento das prestações restantes sempre pagando com atraso de um mês. Então, o denunciado adquiriu uma arma, um revólver calibre 38 e na companhia das vítimas se dirigiu até Sooretama e, na BR-101, tomou a estrada que leva ao Córrego Farias e entrou em uma estrada que levava a uma mata onde, sem conferir qualquer chance de reação, efetuou disparos contra a vítima Juscilei que culminaram com a sua morte no local e na vítima Sandra, deixando-a gravemente ferida, vindo a ocasionar sua morte posteriormente no hospital público desta comarca. O denunciado logo após saiu do local, e no caminho de volta para sua casa jogou a arma do crime no Rio São José. Demonstrado, assim, que o crime ocorreu de modo que dificultou a defesa das vítimas que não tiveram qualquer chance de reação. [...]
”.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o
MM.
Magistrado
a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela
Vara
, acolheu

a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pelo crime capitulado no
art
igo
121, § 2º, inciso
s II e IV,
do Código Penal
, c/c
art
igo
1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990,
por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal
,
à pena de
finitiva
de
48
(
quarenta e oito
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão,
em
regime inicialmente fechado
.

Em
razões recursais

(id 14240075)
,
a defesa d
o recorrente

pleiteia
:

i)
a anulação do Júri, sob a argumentação de que a decisão teria sido manifestamente contrária às provas dos autos
;
ii)

seja reconhecido que o apelante agiu em legítima defesa;
iii)

subsidiariamente,
a fixação da pena-base no mínimo legal
;
iv)

e, por fim,
seja
concedido o direito de aguardar o julgamento em liberdade
.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Quanto ao pleito de
anulação da sentença com a consequente realização de novo júri
formulado pela defesa d
o
apelante,
entendo que não merece prosperar
,

pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso,
cabe
salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio está
co
mprovada,
conforme se depreende
Boletim Unificado de fls. 06/07v,
do
Termo de Reconhecimento e Entrega de Cadáver de fl. 09
e do

Laudo de Exame Cadavérico de fl. 123,
para a
vítima
Jusceli Gomes Pereira,
e da
Declaração de Óbito de fl. 31
e Laudo de Exame Cadavérico de fl.
239, para a vítima Sandra Almeida Pacheco,
todos constantes nos autos digitalizados
no
id
14240034
.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da
s
prova
s

orais
produzida ao longo deste caderno processual.
Vejamos.

Nesse particular,
o acusado, ao ser ouvido na esfera policial
(fls. 21/23 – autos digitalizados no id 14240034)
,
confess
ou
a prática do crime, o qual teria sido motivado
por
prévi
o desentendimento
envolvendo a compra
de um veículo
da vítima
Sandra Almeida Pacheco
pelo

acusado
, narrando com detalhes como se deu a prática delitiva. Confira-se:

“
QUE o interroga o se apresenta nesta Delegacia de forma espontânea,
[
...
]
, pa
r
a se ver processar por prática de crime de Homicídio e Tentativa de Homicídio, por dis
p
aro de arma de fogo, contra as pessoas de JUSCELI GOMES PEREIRA (
vítima fatal
) e d
a
esposa deste de nome SANDRA DE ALMEIDA PACHECO, fato ocorrido no dia 13.12.20
0
8, por volta das 09:00 horas, na Estrada de JOEIRANA, Zona rural, Município de
S
ooretama-ES; QUE o interrogado esclarece que trabalha como entregador de Jornal nesta cidade e após a entrega dos Jornais, se dirige sempre para sua Locadora de DVD de nome ELITE FILMES, no Bairro Interlagos; QUE o interrogado esclarece que há um ano atrás, adquiriu um veículo PÁLIO WEEKEND, PLACA JMV 1647 de cor verde, e que, adquiriu o citado veículo de SANDRA DE ALMEIDA PACHECO; QUE o interrogado adquiriu o veículo das mãos de SANDRAe ficou com a responsabilidade de pagar as prestações vincendas, pois o veículo estava alienado ao BANCO FIAT, e que, SANDRA somente tinha pago quatro prestações, cujas prestações eram de R$570,00 (quinhentos e setenta reais); QUE estando de posse do veículo continuou a pagar as prestações, chegando a pagar de prestações, e que não deu qualquer valor referente à entrada; QUE a transação foi reg
istrada
no Cartório João Belisário; QUE vinha pagando as prestações mas, costumava
atrasar
cerca de um mês; QUE tais atrasos irritavam JUSCELI, que cobrava o interrogado,
perguntando
o que estava
acontecendo; QUE o interrogado respondia que o salário atrasou, mas que iria colocar as prestações em dia; QUE esse atraso e posterior cobrança por parte de JUSCELI aconteceu por três vezes; que a última vez foi há cerca de uma semana; que, há cerca de duas semanas, JUSCELI começou dizer que desejava vender o veículo, pois o interrogando não estava pagando as prestações em dia; QUE, desde então, JUSCELI começou a ameaçar o interrogado; QUE JUSCELI começou a cercar o interrogado na rua durante a madrugada, quando este estava trabalhando, entregando jornal; QUE viu JUS
C
ELI de madrugada em quatro oportunidades; QUE, além disso, JUSCELI cercava o inter
r
ogando durante o dia, onde quer que o encontrasse; QUE JUSCELI humilhava o interroga
d
o, xingando-o de "filho da puta", "filho de uma égua" e dizia, ainda, que o interrogado não sabia com quem estava mexendo e que iria tomar-lhe o veículo; QUE por conta das
ameaças
constantes por parte de JUSCELI, o interrogado resolveu adquirir uma arma; QUE, no
psoto
CIDADE, no centro de Linhares, por volta das 03:00h do dia 03/12/2008, encontr
o
u um caminhoneiro e perguntou se este teria uma arma para lhe vender; QUE o cami
n
honeiro disse que teria uma arma para vender ao interrogando; QUE o interrogado viu a
arma
, um revólver calibre 38; QUE, devido ao seu interesse pel
a
arma, perguntou se o
caminhoneiro
poderia esperar enquanto o interrogando buscava o dinheiro em sua casa; QUE
foi
até sua casa e pegou R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), dinheiro com o qual
adquiriu
a arma; QUE o revólver tinha capacidade para 06 (seis) munições; QUE o revólver foi entregue municiado e,
além
dos seis projeteis nas câmaras, o caminhoneiro ainda lhe deu mais 04 (quatro) projeteis; QUE, desde que adquiriu a arma, passou a andar na rua e trabalhar de posse da mesma; QUE na sexta-feira, por volta das 18:00h, JUSCELI
ligou
para o interrogado, dizendo ter achado um comprador para o veículo; QUE combinou
c
om JUSCELI de levar o carro no sábado, até a localidade de Joeirana, em Sooretam
a
/ES; QUE era para o interrogado buscar JUSCELI e SANDRA no sábado, às 07:00h da manhã, para que os três levassem o carro até o possível comprador; QUE aceitou ir com JU
S
CELI pois ele havia dito que pag
a
ria ao interrogado o valor que este havia pago até o
m
omento; QUE, como já estava irritado com as cobranças e ameaças de JUSCELI,
resolveu
aceitar a negociação; QUE pegou JUSCELI e SANDRA na residência dos mesmos, no
bairro
Linhares
V
, por volta das 07:3
0
h; QUE JUSCELI sentou-se no banco da frente e SANDR
A
no banco de trás, atrás de JUSCELI; QUE a arma
estava
na cintura do interrogado dura
n
te todo o trajeto; QUE dirigiram-se até Sooretama e, na BR 101 tomaram a estrada que leva ao Córrego Farias;
QUE se recorda
ter passado por uma Fazenda de nome PAMPU
LHA;
QUE, nessa estrada,
passaram por muitas “cidadezinhas” e que havia muitas curvas na estrada; QUE, certo momento, JUSCELI pediu que
o
interrogado entrasse com o veícul
o
em uma estrada que levava a uma mata; QUE parou o carro ao ver a mata fechada e dis
s
e que lá não iria; QUE JUSCELI disse "você vai ter que ir, seu filho de uma égua; Você nã
o
sabe com quem você está mexendo"; QUE, do lado de fora do veículo JUSCELI foi par cima do interrogado; QUE JUS
C
ELI empurrou o interrogado; QUE, nessa hora, SANDRA gritou "pára Paco!", e saiu do arro; QUE os dois foram para cima do interrogado, momento em que o interrogado efetuou o primeiro disparo, para o alto; QUE o interrog
ado
efetuou o segundo disparo que atingiu o peito de JUSCELI; QUE a arma caiu de
s
ua mão; QUE os dois continuar
a
m a avança
r
sobre o interrogado; QUE o interrogado pegou a arma no chão e efetuou dois disparos que atingiram SANDRA no rosto e no peito; QUE atirou mais duas vezes em JUSCELI, atingindo primeiro sua barriga e, depois, sua cab
e
ça, o que fez JUSCELI cair; QUE o interrogado viu SANDRA em pé, atrás do carro; QUE,
então
, entrou no veículo e saiu em disparada, deixando SANDRA e JUSCELI para trás; QUE
perguntou
a um senhor que passava pela estrada como faria para chegar em um cidade
próxima
; QUE ao passar pelo Rio São José, em uma ponte de madeira, o interrogado jogou a arma pela janela, com a mão esquerda, no sentido de quem segue para Rio Bananal; QUE, de Rio Bananal, seguiu para Linhar
e
s, tendo chegado em casa por volta de 11:00h da manhã de sábado; QUE não comentou o crime com
ninguém
; QUE na data de
ontem
, terça-feira, procurou seu advogado com a finalidade de se apresentar à polícia; QUE soube que JUSCELI e SANDRA haviam morrido apenas na segunda-feira, por
intermédio de
EDIMILSON, o patrão
do interrogado”.

De maneira semelhante, ouvid
o

em juízo
e em audiência de instrução
,
o acusado reiterou suas manifestações em sede inquisitorial,
confessando ter realmente disparado em direção às vítimas (fls. 115/116 – autos digitalizados no id 14240034)
:

“
Que a Denúncia de fls. 02/04 é ve
r
dadeira; Que confirma o depoimento prestado às fls.17/19 dos autos; Que já foi preso e processado por estelionato, sendo absolvido; Que das testemunhas arroladas conhece apenas Edimilson, nada tendo contra o mesmo; Que foi até zona rural com as vítimas pelo fato de querer desfazer o negócio e
Jusceli
teria apresentado uma possibilidade de desfazimento do negócio; Que não sentiu medo de Jusceli porque o interrogando estava armado; Que não esperava ser agredido por Jusceli quando estava a caminho do possível local onde o negócio seria desfeito; Que não sabe dizer se a vítima Jusceli
estava
armada; Que deixou de seguir para o local onde Jusceli pedia que seguisse por observar que não mais havia estrada no local onde passaria; Que
acredita
ter disparado todos os tiros no momento dos fatos, informando que
disparou
a arma com o rosto virado, ou seja, sem observar as vítimas e em que local os tiros estavam atingindo; Que não sabia qual a intenção da vítima Sandra, quando partiu para cima do interrogando. Dada a palavra ao
Ilustre
Representante do Ministério Público, às suas perguntas
respondeu
: Que na época dos fatos devia apenas uma prestação referente ao veículo; Que o interrogando já estava na posse do veículo há um ano; Que pelo
que
sabe o interrogando, na hipótese de não pagamento, o carro pode se perdido em favor do
banco
; Que adquiriu a arma cerca de uma ou duas semanas antes dos fatos por haver sofrido uma ameaça da vítima Jusceli, de madrugada; Que quando efetuou disparos nas
vítimas
estava frente a frente com essas; Que o interrogando parou o veículo porque achou o
caminho
indicado pela vítima Jusceli estranho; Que, como a vítima Jusceli passou a ser agressiva e xingar o interrogando, este saiu do carro, momento em que a vítima Jusceli foi em sua direção e ocorreram os disparos; Que após o disparos, por estar desesperado, entrou no carro e saiu do local; Que no caminho dispensou a arma num rio. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: Que durante todo o ano a vítima Jusceli foi agressiva com o interrogando e seguiu pela estrada de chão lembrando dessa a
agressividade
da vítima Jusceli; Que está arrependido do que fez, informa do que a solução do problema não poderia ter
ocorrido da forma como aconteceu”
.

Mesmo
tratando-se, na realidade,
de
réu confesso,
certo é
que os
demais
depoimentos testemunhais,
colhidos tanto em sede investigativa quanto em audiência de instrução
,
foram harmônic
o
s
no sentido
de
corroborar
a conclusão de que
o apelante

realmente foi o
autor

responsável pelos fatos
.

Nesse sentido, vejamos os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo:

Edmilson Grazioti Simoura (fl. 111):

"(...) que confirma o depoimento prestado as f
l
s. 4748 dos autos; que financiou um veículo em nome de
Thiago
porque Thiago tinha nome sem restrições em cadastro de inadimplentes sempre foi trabalhador; que após os fatos não conseguia contato com o acusado e por isso teria ligado para a mãe do acusado para resolver o problema do financiamento; que após os fato o acusado abandonou o emprego e não mais foi encontrado pelo depoente; que conhecia a vítima, Sandra, e pode dizer que sem
pr
e foi pessoa que trabalhou duro pra sobreviver, especialmente na empresa Joana D'Arc (...)”.

Emanuelle Aparecida de Almeida:

“
(...) que confirma o depoimento as fls. 43; [...] que na véspera do crime o acusado foi juntamente com a vítima na casa da avó da depoente para buscar a documentação do veículo. Que soube disso através de sua avó; que durante a noite desse mesmo dia, ou seja, na véspera do crime, a depoente ouviu a sua mãe conversar com sua avó ao telefone, tendo dito "que recebeu uma benção" porque Thiago iria passar o documento para o nome dele no dia seguinte, ou seja, no sábado; que pelo o que a depoente sabe já havia alguns meses que o carro estava na posse do acusado; que o carro era financiado, mas Thiago não estava pagamento as prestações; que a vítima Sandra chegou a conversar com a depoente se queixando que Thiago não estava pagando as prestações; que a financeira ficava ligando pra a vítima, Sandra, e ela fica preocupada porque seu nome podia "ficar sujo"; que não ficou sabendo de nenhuma briga ou desentendimento entre o acusado e a vítima durante os meses em que o carro ficou na posse do réu; que a vítima Sandra tratava o réu muito bem, tendo o mesmo como parente (...)”.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.
Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. A anulação do julgamento pelo tribunal do júri, com fundamento no art. 593, III, d, do código de processo penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se revela manifestamente dissociado das provas dos autos, configurando decisão arbitrária e teratológica, o que não se verifica no caso, pois as decisões dos jurados encontram amparo em elementos probatórios robustos, como o boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo definitivo de exame químico.

[...]
Tese de julgamento: 1.
A decisão do tribunal do júri somente é anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando se apresenta dissociada, arbitrária e teratológica, sem qualquer suporte no conjunto probatório.
[...]
(
TJES; APCr 0004106-04.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 26/06/2025).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto,
a tese
anulatória por
decisão manifestamente contrária à prova dos autos

não há como prevalecer nesta seara recursal
,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

De igual modo,
também não merece acolhida o pedido de reconhecimento da legítima defesa formulado pela defesa d
o recorrente
.
Explico.

A esse respeito, cumpre consignar que cabe ao Conselho de Sentença a discussão afeta à existência de causa de exclusão de ilicitude do crime, eis que se trata do órgão competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

Sobre o tema este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM PLENÁRIO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO JÚRI EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.[...
]
III. Razões de decidir
[...]
5. A decisão do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois está amparada em depoimentos testemunhais e elementos periciais que indicam a autoria e a motivação do crime, afastando as teses defensivas de legítima defesa e ausência de dolo.

[...] I
V. Dispositivo e tese
[...]

3. O tribunal do júri tem soberania para decidir, e sua conclusão somente pode ser anulada se manifestamente contrária às provas dos autos.

[...]
(TJES; APCr 0032620-82.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 05/05/2025).

No presente caso,
além
das
alegações trazidas pela defesa não terem constado nos quesitos formulados em Plenário, os quais, diga-se, não foram impugnados no tempo oportuno, certo é que o
s jurados, quando da sessão de julgamento,
acolheram a tese de que o acusado cometeu o delito de homicídio,
havendo, assim, o reconhecimento do
animus necandi
,
e, via de consequência,
o afastamento das teses ora ventiladas
.

Nesses termos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir:
4. A preliminar de nulidade encontra-se preclusa, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, uma vez que a assistência à acusação não alegou o vício na quesitação durante a realização do Plenário do Júri. De igual forma, a quesitação formulada pelo Juízo de origem seguiu rigorosamente o disposto nos artigos 482 e 483 do Código de Processo Penal, apresentando os quesitos sobre materialidade, autoria e absolvição genérica de forma clara e objetiva. Não há exigência legal de formulação de quesito específico sobre a legítima defesa, uma vez que tal tese já está abarcada no quesito referente à absolvição genérica, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Nulidade rejeitada.

[...]
(TJRS; ACr 5000940-56.2017.8.21.0022; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Marcelo Machado Bertoluci; Julg. 22/08/2025; DJERS 22/08/2025).

Nessa senda, quanto à alegação de que o acusado teria
agido amparado pela legítima defesa
, oportuno salientar que, para a configuração desta excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão

atual ou iminente
, devendo também
a reação do agente ser sempre
moderada
, proporcional e necessária, senão vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, verifico, no presente caso, que
não há nos autos prova quanto à caracterização d
a excludente da legítima defesa.

Isso porque, do conjunto probatório colhido, não há prova de que tenha havido, efetivamente,
no momento do crime
,
injusta agressão,
atual e iminente, por parte da
s
vítima
s
para com o acusado.

Ademais, também sequer restou comprovado o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual “injusta agressão” por parte do réu, uma vez que,
conforme se depreende
da narrativa do próprio acusado,
diante d
a
discussão ocorrida
entre ele e as vítimas,
proferiu cinco disparos em direção
a
elas.

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal,
reconhecer a tese de legítima defesa,

sob pena de violação
à regra da soberania dos veredictos, assegurada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

P
asso,
portanto,
à análise do pedido referente à dosimetria da pena
formulado pela defesa,
a qual pugna pela
fixação
da pena-base
no
mínimo legal, sob o argumento da desproporcionalidade da fundamentação quanto às
circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,
o
MM. Ju
iz
de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, I
I e IV
, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
2
5
(vinte
e
cinco
) anos
e
06
(
seis
) meses
de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de
03 (três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
s
réu
s
, sendo elas a
culpabilidade,
as
circunstâncias
e
as
consequências do crime
.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

Culpabilidade
:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime
foi
praticado de maneira premeditada e refletida,
tendo o réu saído em um automóvel, junto com a vítima, sob pretexto de resolverem a questão relacionada ao automóvel, quando, na verdade, já estava com a arma ao dispor
e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.
[...]
As

circunstâncias

d
o crime
são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta das 09h, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido com o apoio logístico de um carro, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade.

[...]
As
consequências
d
o crime
são reprováveis, vez que, conforme certidão de nascimento de fl. 62 e certidão de óbito de fl. 64, a vítima deixou dois filhos, dos quais um era menor de idade, o qual foi privado de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação materno-filial, além de todo cuidado e proteção oriundo da relação familiar.

No que concerne à culpabilidade, entendo ser o caso de manter a sua valoração negativa.

Isso porque,
tem-se que
a existência de planejamento e premeditação para a execução do crime
é fundamentação idônea para a exasperação
da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal
.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Esta Corte já se manifestou no sentido de a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade.

[...]
(AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025).

No presente caso, conforme consignado pelo magistrado sentenciante, o apelante,
sob a justificativa de resolução de questões envolvendo o veículo adquirido, conduziu as vítimas ao local
dos fatos

já em poder
da
arma de fogo.

Dessa forma,
verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria,
a qual, registro, permite a exasperação da pena em patamar acima do usualmente aplicado,
diante da intensidade do planejamento e da premeditação no caso em tela.

Prosseguindo, verifico qu
e
as
circunstâncias
d
o crime
se afastara
m
da normalidade
prevista no tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, consoante bem fundamentado pel
o

m
agistrad
o
sentenciante, ao considerar esta circunstância judicial desfavorável em razão de o crime ter sido
praticado com o apoio logístico de carro,
elemento que facilita a execução do crime e a fuga dos agentes,
bem como ter sido
praticado em plena luz do dia
, ante a certeza na impunidade e ousadia da conduta:

APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio, qualificado pelo meio cruel e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, e extorsão.
[...]

Penas-base elevadas pelas circunstâncias dos crimes, praticados em via pública, à luz do dia
e, no caso da extorsão, notadamente relacionada ao narcotráfico.
[...]
(TJSP; ACr 0005128-33.2014.8.26.0156; Cruzeiro; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Roberto Porto; Julg. 29/07/2025).

Dessa forma, verifico
também
ser o caso de manutenção da negativação das circunstâncias do crime, a qual também se reveste de maior gravidade, possibilitando, inclusive, a exasperação da pena-base em patamar acima do usualmente aplicado.

Por fim, quanto às consequências do crime,
apenas para o delito praticado em desfavor da vítima Sandra de Almeida Pacheco,
entendo que se
mostra idônea a valoração negativa
do referido vetor
,
uma vez que
a
vítima
deixou dois filhos, sendo um
menor
, que ficou desassistid
o
e sem o convívio maternal.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que
"as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).

Assim, m
antidas as circunstâncias judiciais constantes na sentença, passo à análise do pleito subsidiário formulado pelos apelantes.

No que concerne ao
quantum
de incremento da pena-base aplicado pelo magistrado
a quo,
reputo pertinente
reiterar
que há nos autos
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,
haja vista que as circunstâncias judiciais acima descritas extrapolaram, em muito, a normalidade do tipo penal, conforme destacado na própria sentença
e na argumentação supra
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao
j
uiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

[...]
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

No presente caso,
consoante destacado alhures,
vislumbro que
a existência de
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,

haja vista
que a culpabilidade, as
circunstâncias
do
e as consequências do
crime extrapolaram, em muito,
da normalidade
prevista no tipo penal, de modo que a reprimenda imposta
se deu de forma adequada ao
fato criminoso em tela
, tendo sido observado o princípio da individualização da pena.

Assim sendo, mantenho a pena-base fixada pel
o
magistrad
o
sentenciante
quanto
ao
apelante
.

No que concerne à
segunda fase

da dosimetria,
diante da
concorrência da circunstância atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal)

com a agravante do motivo fútil (artigo 61, inciso II, “a”, do Código Penal – reconhecida pelo júri), o nobre magistrado de piso promoveu a compensação, razão pela qual, entend
o
desnecessário qualquer reparo a ser realizado.

Por fim, ausentes causas de diminuição ou de aumento da pena, fixada em definitivo a pena-base de 25 (
vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses para o crime praticado em desfavor da vítima Sandra de Almeida Pacheco e, para a vítima Jusceli Gomes
Pereira, a pena de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e aplicado o concurso formal impróprio (artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal),
também
não vejo qualquer correção a ser promovida.

No que concerne ao pleito de recorrer em liberdade
,

verific
a-se que a prisão do recorrente foi mantida com base no disposto no § 1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia
preventiva
foi decretada por ocasião do édito condenatório,
não apenas
em razão d
a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
mas também pela
constatação da extrema gravidade
dos delitos praticados,
não h
avendo,
portanto,
constrangimento ilegal na
eventual
negativa do direito de recorrer em liberdade,
ora pleiteado
, daquele
s
que fo
ram
preso
s
preventivamente
no ato condenatório do Tribunal do Júri
.

Ademais, ainda que se considere que a decisão do Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva por ocasião do édito condenatório, tenha se valido dos fundamentos do
s
art
igos 312 e
31
3,
do Código de Processo Penal, importa destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.608,
julgado sob o rito
da repercussão geral
, fix
ou a tese de que é constitucional a execução provisória das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos.

Nessa linha, mesmo que a intenção do magistrado tenha sido apenas manter a custódia cautelar, o fato é que, diante da consolidação jurisprudencial do STF, revela-se plenamente legítima a manutenção da prisão também sob o fundamento da execução provisória da pena imposta pelo Conselho de Sentença. Isso porque a soberania dos veredictos, princípio constitucional expresso, autoriza a imediata execução da condenação, afastando a alegação de constrangimento ilegal no indeferimento do direito de recorrer em liberdade.
Nesse termos:

Ementa: Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido.
[...]
III. Razões de decidir
[...]

8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri.

[...]
IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”. (RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024).

Assim, mantenho a custódia
preventiva do recorrente
.

Ante o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso
de apelação criminal
,
mantidos incólumes os termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 23 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)